Tribunal: TJDFT
Processo: 0740978-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. A extinção voluntária da pessoa jurídica, após o ajuizamento da ação e antes da sua citação, não autoriza, por si só, a sucessão processual contra os sócios, sendo necessária a comprovação de transferência de patrimônio da sociedade para os mesmos no ato da liquidação.
2. O direcionamento da execução contra os bens dos sócios exige o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, apurados mediante incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC 133 a 137), garantindo o contraditório e a ampla defesa.
3. A alegação de dissolução irregular ou abuso da personalidade jurídica deve ser analisada de forma autônoma, não sendo cabível a aplicação do art. 110 do CPC para justificar a sucessão processual.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.